Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711046-04.2022.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: LARA ARCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULAZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito à adjudicação compulsória pressupõe a comprovação do negócio jurídico, por instrumento público ou particular, ao qual não se previu cláusula de arrependimento, a quitação do valor negociado e a resistência do vendedor em outorgar a escritura. 2. Nos condomínios submetidos a processo de regularização, inexistindo previsão contratual, a outorga da escritura pública do imóvel não pode ficar condicionada ao pagamento pelo adquirente das despesas com a regularização. 3. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel oriundo de parcelamento, com a regularização do empreendimento e o pagamento do preço ajustado, o adquirente possui o direito à obtenção do registro de propriedade. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, defendendo a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a adjudicação compulsória. Sustenta a existência de manifesto descompasso entre a via eleita (adjudicação compulsória) e a discussão da lide, relacionada à condicionante da cobrança do valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). Destaca que foram analisadas, por via da adjudicação compulsória situações e controvérsias que não encontram amparo na via especial, de modo que deveriam ser apreciadas em ações comuns; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no proveito econômico obtido, qual seja, o valor de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 5.948 (ID 5732514). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao apontado malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados BRYAN DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/DF 5.948 (ID 5732514). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005